Tribunal: CARF
Processo: 13603.723235/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723235/2017-82
ACÓRDÃO
2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão ao programa de parcelamento especial de débitos importa
desistência do recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se declarar
a definitividade do crédito tributário em litígio.
RECURSO DE OFÍCIO. ERRO DE CÁCULOS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez comprovada a existência de erros nos cálculos que deram origem
ao lançamento, há necessidade de retificação do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão do pedido de parcelamento. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e o CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO
EM PARTE, relativo à insuficiência de recolhimento de contribuição previdenciária sobre receita
bruta (código 3601) e divergência de contribuição da empresa – informação indevida de ajuste de
CPRB em GFIP (código 2141), período de janeiro de 2013 a novembro de 2015 (inclusive décimo
terceiro salário de 2013 e 2014).
Conforme o Relatório Fiscal, em 31/05/2015, houve a cisão parcial do contribuinte,
com incorporação da parte cindida pela empresa Orteng Engenharia e Sistemas S/A
(OENGENHARIA). Em 30/05/2016, ocorreu nova cisão parcial do contribuinte, com incorporação
da parte cindida pela empresa URANO Participações.
Destarte, além do próprio contribuinte, ORTENG, foram incluídas no polo passivo da
relação tributária as empresas URANO e OENGENHARIA.
As empresas Orteng e a Urano apresentaram Impugnação conjuntamente (fls.
68/85), enquanto a empresa Oengenharia apresentou Impugnação em apartado (fls. 249/264).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 14-95.890 - 12a Turma da DRJ/RPO (fls. 558 a 589), cuja ementa reproduzo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2015
RETIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
FISCAL.
DESNECESSIDADE
DE
NOVO
LANÇAMENTO
FISCAL,
QUANDO
NÃO
OCORRER
A
MUDANÇA
DOS
FUNDAMENTOS LEGAIS.
Os atos administrativos - dentre os quais o lançamento fiscal - estão sujeitos à
revisão de ofício, quando constatadas irregularidades, incorreções e omissões,
que não sejam causa de nulidade (artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972).
Assim, o lançamento fiscal poderá ser retificado, para excluir valores
indevidamente incluídos, desde que, em relação aos créditos tributários
remanescentes, permaneçam integralmente válidas as razões de fato e de direito
originais, sobre as quais se assentam.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RAZÕES INSUFIENTES PARA CARACTERIZAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
3
Os elementos constantes dos autos informam e demonstram adequadamente as
razões e fundamentos de fato e de direito que ensejaram o lançamento fiscal.
Alegações genéricas não bastam para demonstrar a ocorrência de cerceamento
do direito de defesa, que, de resto, é assegurado pelo regular trâmite do processo
administrativo fiscal.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros
legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto
às alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais (tais
como razoabilidade ou vedação ao confisco).
CISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Aplicam-se as disposições do artigo 132 do CTN (responsabilidade tributária por
solidariedade) às operações societárias de cisão parcial (quando se dá a cisão de
parte de uma empresa, com a simultânea incorporação da parte cindida por outra
empresa).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SOLIDARIEDADE.
INTIMAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PARA PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA-
FISCAL
Por falta de previsão legal, não é condição de validade do lançamento fiscal a
intimação de terceiros (no caso, o responsável por solidariedade), para participar
dos atos concernentes à auditoria-fiscal, sendo-lhe reservado o direito de,
consumado o lançamento fiscal (quando, então, finalmente cabe a intimação),
exercer amplamente o direito de defesa e o contraditório.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ao final, o Acórdão de primeira instância concluiu que:
1) Ficam mantidos os créditos tributários remanescentes (com a parcial exclusão
dos créditos lançados, conforme Termo de Informação Fiscal e respectivo
demonstrativo – fls. 470/471 e fl. 324), conforme o quadro abaixo:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE CPRB – CÓDIGO 3601

CONTRIBUIÇÃO

COMPETÊNCIA
DE
PARA
07/2014
118.261,14
118.261,14
11/2014
43.800,89
43.800,89
03/2015
51.848,48
47.230,77
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
4
TOTAL
661.439,05
209.292,80
2) Ficam excluídos integralmente os créditos tributários relativos à “informação
indevida de ajuste de CPRB” (código 2141), conforme Termo de Informação
Fiscal e respectivo demonstrativo (fls. 470/471 e fl. 325).
3) Fica ressalvado que a responsabilidade tributária solidária da empresa
Oengenharia compreende somente os débitos (créditos tributários e
correspondentes acréscimos legais) relativos às competências de julho e
novembro de 2014, dado que a operação societária de cisão parcial do
contribuinte, com a correspondente versão do patrimônio (incorporação) pela
Oengenharia deu-se em 31/01/2015 (fls. 194/238).
Tendo em vista que houve exclusão de créditos, nos termos do que determina o
artigo 34, inciso I, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972 e a Portaria MF no 63, de 10 de
fevereiro de 2017, a autoridade julgadora de 1a instância apresentou RECURSO DE OFÍCIO (fl. 559).
Cientificada do teor do Acórdão 14-95.890 - 12a Turma da DRJ/RPO, a
OENGENHARIA LTDA interpôs Recurso Voluntário (fls. 603 a 612), requerendo em síntese:
a) reforma da decisão recorrida, desconstituindo-se o crédito tributário
remanescente relativo à cobrança da CPRB referente aos meses de julho de
novembro de 2014; ou
b) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, reforma do
lançamento impugnado para se desconstituir o crédito tributário relativo à
multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo cobrado.
Cientificadas do teor do Acórdão 14-95.890 - 14-95.890 - 12a Turma da DRJ/RPO, a
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. e a URANO PARTICIPAÇÕES S/A, interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 633 a 647), requerendo em síntese:
a) reforma do acórdão, na parte em que este lhe foi desfavorável, anulando os
Autos de Infração por completo; ou
b) caso mantido o acórdão, exclusão da responsabilidade solidária da URANO
PARTICIPAÇÕES S/A, no que tange às multas lançadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
5
Do Recurso Voluntário
Pedido de parcelamento
Conforme constante em folha 727, o sujeito passivo formalizou o pedido de adesão
ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), dossiê no 13031.196563/2023-73, estando
o processo no 18.183.726884/2023-95 relacionado entre os processos incluídos no referido
parcelamento.
Tendo em vista o disposto no art. 133 do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, o
pedido de parcelamento importa a desistência do recurso.
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II - se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado
Assim, diante do fato de a recorrente ter parcelado os débitos em questão,
entende-se que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado, não
havendo mais qualquer matéria em litígio a ser analisada.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
6
Este posicionamento tem sido adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
em situações semelhantes.
Número do processo: 10675.005276/2007-80
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Mar 17 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/2004 a 31/03/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA. A adesão em programa de
parcelamento especial de débitos configura desistência e renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se
declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Número da decisão: 9202-008.514.
Ante o exposto, deixo de conhecer o presente Recurso Voluntário para declarar a
definitividade do crédito tributário constituído haja vista adesão do contribuinte ao programa
especial de parcelamento de débitos federais.
Do Recurso de Ofício
Os membros da 12a Turma de Julgamento acordaram, por unanimidade, julgar a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e o CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO EM PARTE, ficando
mantido o remanescente do crédito tributário lançado, considerando a posterior retificação e a
limitação temporal da responsabilidade tributária solidária da empresa OENGENHARIA Ltda.
Assim, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
e a da Portaria MF no 63, de 10 de fevereiro de 2017, alterada pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, a decisão de primeira instância objeto de Recurso de Ofício.
O valor atualizado do tributo e multa é de R$ 29.462.299,87, excedendo o valor
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
De acordo com os autos, motivado pelas alegações dos contribuintes e pela
existência de fortes indícios da ocorrência de equívocos nos cálculos dos tributos devidos lançados
originalmente, deu-se a conversão do julgamento de primeira instância em diligência.
Nova auditagem mostrou que os valores lançados inicialmente realmente não
estavam corretos, devido erro na importação dos dados.
As diligências realizadas comprovaram a existência de erros nos cálculos originais e
a necessidade de retificação do lançamento com diminuição significativa do crédito tributário,
conforme quadro abaixo com valor histórico:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.487 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723235/2017-82
7
Insuficiência de recolhimentos de CPRB – código 3601
DE
PARA
TOTAL (restando as competências 07 e 11/2014 e 03/2015)
661.439,05
209.292,80

Informação indevida de ajuste de CPRB – código 2141:
DE
PARA
TOTAL
9.240.075,86
0,00
Verifica-se que a substancial redução do crédito tributário (cerca de 98%) foi
decorrente da comprovação de erros de cálculos no lançamento original.
Os valores apurados pela Fiscalização, após a realização de diligências, foram
apresentados à recorrente, que não contestou o novo valor apresentado.
Ante o exposto, diante do evidente erro de apuração inicial, entendo que devem ser
mantidos os valores do lançamento após a retificação.
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
a) NÃO CONHECER o Recurso Voluntário; e
b) CONHECER o Recurso de Ofício e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 752
DF CARF MF
Original